Tribunal: STF
Processo: ARE 1508043
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DELITOS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS 
INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DO CRIME DE AMEAÇA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAL (DECRETO-LEI 
Nº 3.688/1941) E ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL (CP), NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INACOLHIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS, PELAS PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E INSTRUTÓRIA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DEPOIMENTO COERENTE E FIRME COM AS DEMAIS PROVAS – TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO COM DEPOIMENTO HARMÔNICO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FORAM DEFERIDAS PELO JUIZ DE 1º GRAU – VIAS DE FATO DEMONSTRADAS NO FEITO – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DELITO – APELANTE AMEAÇOU DE MORTE A VÍTIMA – CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CPP, QUE PREVÊ A REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – INDEFERIMENTO – DISPOSITIVO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – VALOR FIXADO QUE GUARDA RELAÇÃO ENTRE A CONTRAVENÇÃO PRATICADA PELO RÉU E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA – MONTANTE ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 8).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública de Sergipe alegou ter o Tribunal estadual contrariado os incs. XXXV e LV do 
art. 5º da Constituição da República. Suscitou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal (e-doc. 10).



    Argumentou buscar “unicamente a preservação do ordenamento jurídico, discutindo-se apenas sobre questões de direito, através dos elementos incontroversos reconhecidos no acórdão, o que afasta a aplicação da súmula 279 do STF” (fl. 9, e-doc. 10).



    Sustentou que “o Supremo Tribunal Federal já havia decidido, no sentido de que é indevida a fixação da indenização mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, sem a observância do efetivo contraditório” (fl. 12, e-doc. 10).



    Salientou que, “no caso, ao contrário do que concluiu o acórdão e a sentença de primeiro grau, a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que: a) tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição; e b) possibilitou a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório” (fl. 15, e-doc. 10).



    Asseverou que “os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de fixar indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de abordagem específica na instrução processual e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento” (fl. 15, e-doc. 10).



    Pediu “que seja PROVIDO O RECURSO, para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do CPP, com a devida decotação da indenização mínima cominada, por ser reflexo da mais LÍDIMA JUSTIÇA” (fl. 16, e-doc. 10).



    O Ministério Público de Sergipe apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão e, no mérito, o desprovimento 
(e-doc. 13).



    3. Em 5.7.2024, o Tribunal de Justiça de Sergipe inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 15).



    4. No agravo, a defesa do agravante insiste em que “a norma do 
art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição, além de ter possibilitado a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa” (fl. 8, e-doc. 17).



    Estes os pedidos: 



    “EX POSITIS, espera o recorrente que seja o presente recurso conhecido, porque adequado e tempestivo, e no mérito requer o conhecimento e devido processamento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja debatida a tese jurídica colecionada, dado o preenchimento dos pressupostos recursais, notadamente violação ao dispositivo constitucional supracitado, por ser reflexo da mais LÍDIMA JUSTIÇA” (fl. 9, e-doc. 17).



    O Ministério Público de Sergipe apresenta contrarrazões ao agravo, pedindo a inadmissão e, no mérito, o desprovimento (e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de inconstitucionalidade do inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal.



    7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Tribunal estadual decidiu:



    “Ressalto, no entanto, que em situações desse jaez, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que uma suposta violação ao artigo mencionado pode configurar, quando muito, ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise da legislação infraconstitucional. 



    Diante disso, incabível a súplica excepcional do recorrente, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Assim, e forte em tudo o que foi exposto, INADMITO o Recurso Extraordinário e NEGO-LHE SEGUIMENTO” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário poderia ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.142-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUTÁRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. (...)



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.452.417-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    8. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Sobre a alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo: 



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    Nesse sentido, cite-se, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, X, XII, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 
nº 660). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.401.795-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 2.3.2023).



    10. Em 9.3.2023, o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju/SE condenou o agravante, H R S F, às penas de dezessete dias de prisão simples, em relação ao delito de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), de um mês e cinco dias de detenção, em relação ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos c/c art. 5º e seguintes da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher), e ao pagamento de mil e cem reais, a título de indenização, para reparação de danos sofridos pela ofendida M R N, nestes termos: 



    “Consta do inquérito policial que serve de lastro à presente denúncia que, no 24 de agosto de 2020, por volta das 23:00 horas, na residência localizada na Rua 43, Nº 59, próximo ao morro, Conjunto Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria, nesta, o denunciado agrediu verbal e fisicamente, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a vítima, Sra. [M R N ]. Infere-se dos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente durante vinte e cinco anos e não possuem filhos juntos. Cumpre salientar que aquele, sempre que ingere bebidas alcoólicas, apresenta comportamento agressivo em relação a esta. Já foram registrados vários outros boletins referentes a violência doméstica, mas a segunda desistiu e voltou a conviver com o primeiro. No dia do fato, o denunciado chegou em casa, alcoolizado, e, sem dizer nada, desferiu um murro nas costas da vítima que já estava deitada. Ato contínuo, bagunçou diversos papéis que estavam sob a mesa e agrediu verbalmente a companheira, ao chama-la de ‘vagabunda, fuleira, prostituta, filha da peste’, entre outros impropérios. Em seguida, o denunciado proferiu ameaça a vítima, ao dizer ‘vou pegar uma faca e sentar em você todinha’ e ‘se eu for preso, eu vou matar você depois’. Diante das ameaças, com medo, esta ligou para polícia. Ao ser acionada, a Polícia compareceu ao local, tomando conhecimento dos fatos pela vítima e efetuando o flagrante do denunciado. Ao conduzir o denunciado, percebeu hálito etílico, tendo confessado ingestão de bebidas alcoólicas e a discussão com a companheira sem fornecer maiores detalhes. Atente-se, por fim, que a vitimada já vem sendo violada e agredida psicológica física e emocionalmente em situações anteriores a esse fato, além de ostentar um grau de risco considerado grave, em relação a seu agressor, dada as demais informações indicadas, o que pode subsidiar os parâmetros de uma eventual condenação. Destarte, indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito encontram-se demonstrados no bojo da peça inquisitiva, através dos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, fato que autoriza a persecutio criminis in juditio. (...)



    Registre-se, desde já, que o processo teve sua regular tramitação sem qualquer irregularidade ou nulidade vislumbrada, sendo assegurados, na forma da lei, os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)



    No caso dos autos, deve incidir as regras do concurso material em relação ao delito previsto no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal, ora analisados, uma vez que o agente, mediante mais de uma ação, praticou mais de um delito, não idênticos, devendo, portanto, se aplicar cumulativamente as penas em que haja incorrido, nos termos do art. 69, do Código Penal. (...)



    Conforme o artigo 33, §2°, ‘c’, e § 3º, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em REGIME ABERTO. As condições do regime aberto serão definidas pelo juiz da execução. (...)



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude do art. 44, I, do Código Penal brasileiro, por ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, com respaldo, igualmente, na súmula n. 588 do STJ: ‘a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’, bem como na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe: (Apelação Criminal nº 201600323827 nº único0002879-23.2015.8.25.0053 – CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator(a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos – Julgado em 22 /11/2016). (...)



    Quanto ao disposto pelo artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, relativo à fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações praticadas com violência contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Impende registrar que o art. 387, inciso IV, do CPP, concede à vítima maior celeridade na obtenção da antecipação da indenização, pois, nos termos do art. 91, inciso I, do CP, trata-se de efeito automático da sentença penal condenatória definitiva. Destaque-se, ainda, que o art. 387, inciso IV, do CPP, não faz qualquer distinção quanto ao tipo de dano a ser indenizado, ou seja, material ou moral.



    Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, c/c art. 91, inciso I, do CP, considerando o pleito formulado pelo Órgão Ministerial na Denúncia, e tendo em vista que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, fixo o valor mínimo para reparação de danos sofridos pela vítima em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54, STJ), ficando a critério da vítima a execução no juízo cível competente” (fls. 1-17, e-doc. 2).



    Em 2.2.2024, no julgamento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública de Sergipe, a Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao recurso e dirimiu a controvérsia com fundamento nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Gilson Felix dos Santos:



    “Vale salientar, também, que além da força probante do depoimento da vítima que, por si só, já possui relevante importância, como dito alhures, observa-se, ainda, que o depoimento dela no inquérito policial encontra-se harmônico com as declarações prestadas em Juízo, bem como coerente com as demais provas, especialmente a inquirição da testemunha arrolada pela acusação nos autos. Acrescente-se que o apelante foi preso em flagrante delito. (...)



    Portanto, tendo o agente atingindo os resultados objetivos – vulnerar a integridade física de sua ex-companheira e ameaçá-la de morte – não há como acolher o pleito absolutório, bem como impertinente o pleito de aplicação do princípio do in dubio pro reo. (...)



    Prosseguindo a análise das razões recursais, observa-se que o pleito subsidiário de declaração da inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do CPP ou, alternativamente, a reforma da sentença combatida para afastar a fixação de um valor para a reparação dos supostos danos sofridos pela vítima, igualmente, que não merecem êxito. 



    É que o apelante foi condenado, de forma acertada, ao pagamento à vítima de valor mínimo pela reparação dos danos morais causados em virtude das infrações penais em questão, na quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), consoante previsão do art. 387, IV, do CPP. 



    Na realidade, é totalmente infundado o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do CPP, formulado pelo réu no feito. 



    Como é cediço, o legislador infraconstitucional previu a possibilidade de fixação de um valor mínimo, como no caso dos autos, inexistindo qualquer empecilho legal, portanto, para o Magistrado fixar essa quantia a título de dano, quer seja ele material ou moral. 



    Percebe-se, assim, que a intenção do legislador foi a de prestigiar a vítima, em razão da possibilidade da infração penal poder ocasionar, à ofendida, danos materiais e morais. 



    Note-se que o dever de reparar os danos decorre de preceitos constitucionais, mormente relacionados à dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o artigo 1º, III, da Constituição Federal (CF), aos direitos fundamentais da personalidade do artigo 5º, X, da CF, como, também, do artigo 226, § 8º, da CF, que estabelece ao Estado o dever de garantia à assistência familiar e coibir a violência doméstica. (...)



    Em razão do exposto, não há como declarar a inconstitucionalidade do apontado dispositivo legal (art. 387, IV, do CPP), motivo pelo qual tal pleito deve ser rejeitado, mantendo-se a sentença fustigada nesse aspecto. (...)



    Ademais, vale destacar, ainda, que o MP atuante no 1º grau apresentou pedido de reparação à vítima, em sua denúncia, situação esta que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, possibilitando, assim, a sua fixação na sentença, como ocorreu no caso concreto. (...)



    No caso concreto, ao fixar o importe mínimo à reparação do dano sofrido pela vítima (R$ 1.100,00), percebo que o Juiz de 1º grau utilizou um parâmetro próximo ao valor do salário-mínimo, guardando-se, assim, proporcionalidade entre o ato lesivo e o prejuízo moral sofrido. (...)



    Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterados os termos da sentença combatida” (fls. 5-11, e-doc. 8).



    11. Este Supremo Tribunal assentou a ausência de ofensa direta à Constituição da República na controvérsia sobre a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, pois, para reexaminar a cognição adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...)



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 809.492-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. (...)



    3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 694.158-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.4.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 724.454, de minha relatoria, DJe 10.12.2012).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE 
n. 1.425.749/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.408.606/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.424.671/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 14.4.2023; e ARE n. 1.244.818/MS, de minha relatoria, DJe 25.11.2019, com trânsito em julgado em 17.12.2019.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora